Tribunal: TJBA
Processo: 0000123-96.2020.8.05.0158
Classe: Apelação
Relator(a): ICARO ALMEIDA MATOS
Órgão julgador: ICARO ALMEIDA MATOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000123-96.2020.8.05.0158 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: GILMAR SANTOS LIMA Advogado(s): JESSE RODRIGUES DOS REIS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA. INACOLHIMENTO. COGNIÇÃO SUMÁRIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DA AUTORIA COMPROVADOS. JUÍZO DE VALOR PERTINENTE AO JÚRI POPULAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Réu contra a sentença que o pronunciou como incurso no 121, §2º, incisos II e III, do Código Penal, com fulcro no art. 413 do CPP, para o fim de submetê-lo a julgamento popular. 2. O Recorrente, através do presente recurso, pleiteia sua absolvição sumária e, subsidiariamente, a impronúncia. 3. Da detida análise dos autos, nota-se que que a materialidade delitiva restou evidenciada por meio dos laudos de exame necroscópico acostados ao feito. De igual modo, afiguram-se presentes no caderno processual indícios suficientes de ter sido o Pronunciado o autor do fato que lhe foi imputado. Nesse sentido, os indícios de autoria emergem dos depoimentos colhidos em audiência instrutória, que corroboraram com as provas produzidas na fase inquisitorial. 4. Com efeito, prevalece na doutrina e na jurisprudência, o entendimento de que, na primeira fase do procedimento escalonado do Júri, comprovada a materialidade, satisfatória a demonstração de probabilidade de autoria, devendo o Tribunal do Júri, por ser o juízo natural da causa, decidir sobre o mérito da acusação. 5. Desse modo, sendo a cognição da prova primária nesta fase, demonstrada a materialidade delitiva e dos indícios da autoria, não havendo nenhuma excludente de ilicitude e não comprovadas, de plano, quaisquer das hipóteses previstas no art. 415 do CPP, inadmissível a absolvição sumária, impondo-se a pronúncia do acusado. 6. Nessa vertente, perfilhando ao entendimento consignado pelo Juízo a quo e ao quanto manifestado pela Douta Procuradoria de Justiça em seu Parecer, existe prova da materialidade delitiva e indícios suficientes acerca da participação do recorrente no crime de homicídio, competindo, por conseguinte, ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, decidir sobre o acolhimento ou rejeição da acusação. 7. Conclui-se que não há mácula a ser sanada na decisão objurgada, devendo ser mantida a pronúncia do réu em todos os seus termos, a fim de que seja submetido a julgamento popular. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0000123-96.2020.8.05.0158, oriundos da Comarca de Juazeiro/BA, em que figura como Recorrente GILMAR SANTOS LIMA e, como Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal – 2ª Turma, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE ICARO ALMEIDA MATOS – 1ª Câmara Criminal 2ª Turma RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA